Tribunal: TJDFT
Processo: 0728473-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os apelantes, por oficial de justiça, para regularizarem sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, em face da destituição de seus advogados. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. À Secretaria, para que observe os endereços informados pelos recorrentes nos autos, uma vez que as correspondências postais, enviadas pela primeira instância, foram expedidas com endereçamento incompleto (IDs 55649155/55649157). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 10.04